Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703432-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATENAS AGRAVADO: MARCUS TONNAE DANTAS SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Atenas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 221000772 do processo n. 0700579-69.2023.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra Marcus Tonnae Dantas Silva (agravado), indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado. Em suas razões recursais (ID 68408588), o agravante narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença movido em desfavor do ex-síndico, objetivando “a recuperação de valores pertencentes ao condomínio, os quais foram irregularmente administrados durante a gestão do executado, havendo, inclusive, indícios robustos de apropriação indevida de recursos condominiais”. Afirma que, no curso do feito executivo, ficou constatada a ineficácia das medidas executivas típicas, uma vez que não foram localizados bens penhoráveis em nome do executado. Aduz haver indícios de “ocultação deliberada de patrimônio, possivelmente por meio de transferências ilícitas ou movimentações financeiras estratégicas para frustrar a execução”. Nesse ponto, alega que “restou evidente a conduta sistemática do Executado no sentido de frustrar a efetividade da execução, adotando reiteradamente estratégias ardilosas para se desfazer de bens e inviabilizar qualquer constrição patrimonial”. Sustenta que a quebra de sigilo bancário é medida indispensável à efetividade da execução, pois permite a análise minuciosa das transações financeiras do agravado/executado, bem como a identificação de movimentações suspeitas e o rastreamento de eventuais valores que possam ter sido indevidamente desviados, com a consequente reversão em favor do patrimônio do condomínio. Acrescenta que a decretação de tal medida é legítima e necessária nas hipóteses em que demonstrados indícios concretos de ocultação patrimonial, atos atentatórios à dignidade da Justiça e estratégias deliberadas para frustrar a satisfação do crédito exequendo. Cita precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que “sejam imediatamente adotadas as medidas necessárias para a preservação do patrimônio condominial, garantindo-se, assim, que a execução não continue a ser frustrada por manobras protelatórias do Executado, até o julgamento definitivo deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a quebra do sigilo bancário do executado. Preparo recolhido (ID 68408589). É o relato do necessário. Decido. 2. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da necessidade de deferimento da medida de quebra do sigilo bancário, sem a expressa demonstração do requisito correspondente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a não atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;